Tribunal: TJPA
Processo: 0818338-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818338-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO ALVES PEREIRA

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. ROBUSTOS INDÍCIOS DE DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA DE TITULARIDADE DO RECORRENTE E UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO SE ABSTEVE DE INTERVIR NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente a dois contratos de empréstimo consignado.
2. No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas.
3. Analisando o feito de origem, observa-se que o valor do empréstimo foi efetivamente depositado na conta corrente do recorrente e que referida quantia foi sendo utilizada mediante transferência bancária para outras contas de titularidade diversa. Ou seja, há robustos indícios de utilização da quantia referente ao negócio jurídico questionado, revelando ter sido acertada a decisão do juízo de origem quanto à necessidade de aguardar a instrução probatória.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO ALVES PEREIRA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais (proc. nº 0803862-86.2022.8.14.0008), ajuizada pela ora recorrente em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“2. Passo a apreciar o pedido de TUTELA ANTECIPADA. Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).
O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O § 3º do dispositivo legal acima mencionado traduz, ainda, o pressuposto legal negativo, isto é, o requisito que não deve estar presente no caso concreto para que se viabilize a concessão da tutela de urgência, a saber: o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.
Feitas tais considerações, não vejo a plausibilidade do direito na medida em que, em análise preliminar, verifico que o pedido de liminar se encontra alicerçado unicamente na argumentação do autor contida na inicial, necessitando, desse modo, de dilação probatória incompatível com o regime de tutela antecipada e impondo-se o indeferimento da medida antecipatória.
Dessa forma, ausente o requisito do fumus boni iuris e periculum in mora, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada.”

No recurso, alegou que em junho/2022 se dirigiu ao INSS a fim de realizar consulta, oportunidade em que foi informado sobre a existência de empréstimo consignado em favor do agravado, dívida estas que não reconhece e está sofrendo cobranças através de débitos automáticos em sua conta corrente, que também é utilizada para recebimento do seu benefício previdenciário. Aduziu nunca ter realizado ou autorizado o empréstimo questionado na origem e sendo o pedido de declaração de inexistência de débito, a prova dessa alegação é impossível para o consumidor, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.
Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada e, assim, conceder tutela antecipada autorizando a suspensão imediata dos descontos mensais a título de empréstimo consignado na aposentadoria do ora agravante.
Em decisão ID 11869542, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.
Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 12415681.
Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.
Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.
Belém, 10 de outubro de 2023.
Des. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

2. Razões recursais.
Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado nº 637094876.
Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.
Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de fraude dependeria de maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.
Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança das parcelas referentes à contratação do empréstimo consignado tombados sob o nº 637094876.
Entendo que a decisão não merece ser reformada.
Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da existência de fraude no caso em tela. Isto porque, compulsado a ação originária, verifica-se que o agravante, embora afirme não ter realizado ou autorizado o empréstimo consignado, o valor de R$15.769,52 (quinze mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois reais) foi efetivamente depositado na conta corrente do recorrente e que referida quantia foi sendo utilizada mediante transferência bancária para outras contas de titularidade diversa. Ou seja, há robustos indícios de utilização da quantia referente ao negócio jurídico questionado, revelando ter sido acertada a decisão do juízo de origem quanto à necessidade de aguardar a instrução probatória.
Ora, tal cenário coloca em cheque a alegação de que o agravante não consentiu com o empréstimo, eivando de dúvidas sobre a existência da fraude bancária, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.
Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

3. Parte dispositiva.
Isto posto, conforme fundamentação supra, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, no entanto, NEGO-LHE provimento mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.
É voto.
Belém,
Des. Ricardo Ferreira Nunes
Relator

Belém, 09/11/2023